Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS E FINANCIAMENTO. FRAUDE. DÉBITOS DERIVADOS DO MÚTUO. OBRIGAÇÃO CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA VENDEDORA DE MÓVEIS PLANEJADOS E DO BANCO FOMENTADOR DO MÚTUO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOMENTADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTÍCIPE DA RELAÇÃO NEGOCIAL COMO FORNECEDORA E PROTAGONISTA DAS FALHAS. AFIRMAÇÃO. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DO AFETADO PELA FRAUDE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO CONFORME COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. Concertado contrato de venda e prestação de serviços com empresa especializada no comércio e instalação de móveis planejados que somente fora consumado em razão de o preço ter sido solvido via de financiamento bancário contratado de forma simultânea ao negócio concernente à alienação e apreendido que ambos os negócios foram consumados por terceiro, e não por aquele que neles figurara como adquirente e mutuário, ficando patente que derivaram os contratos de fraude, alienante e mutuante, como protagonistas das relações negociais, respondem solidariamente pelos efeitos gerados pelos ilícitos que permitiram que viessem a ocorrer (CDC, art. 7o, parágrafo único), restando legitimadas a comporem o pólo passivo de ação ajuizada por consumidor.

2. A fornecedora de móveis planejados, que, concertando contrato de fornecimento ensejara a contratação de empréstimo volvido justamente a quitar o preço do fornecimento dos produtos e serviços que fomentara, intermediando e beneficiando-se do mútuo subjacente, pois o importe mutuado, inclusive, lhe fora revertido, assume a condição de efetiva protagonista dos contratos, devendo, portanto, responder pela imputação de que foram consumados de forma fraudulenta e pelos efeitos que irradiara ao consumidor lesado, à medida em que, a par de ter integrado a cadeia de fornecimento, sua participação fora preponderante para o havido, não subsistido situação de ilegitimidade ou de insubsistência de responsabilização em razão de a instituição mutuante, diante da inadimplência do imputado como contratante, ter promovido a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes.

3. A instituição financeira e a vendedora de móveis planejados, na condição de fornecedoras de bens e serviços, devem velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concertam, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelo fornecimento de serviços de instalação dos bens móveis e contratação de financiamento de forma fraudulenta por terem sido consumados em nome de terceiro alheio aos negócios, tornando-se responsáveis pelas consequências oriundas da venda e do mútuo, tanto mais porque sua responsabilidade, como fornecedoras, é de natureza objetiva, independendo sua germinação da perquirição da culpa, realizando-se tão somente com a verificação da ocorrência das falhas nos serviços que fornecem, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.

4. Emergindo do contrato de prestação de serviços realizado através de financiamento concertado de forma ilícita a sujeição do consumidor afetado pela fraude a cobranças indevidas, além da inscrição de seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito, o havido, a par de determinar a declaração da inexistência dos negócios e sua liberação dos efeitos que experimentara, sujeitando-o a efeitos lesivos derivados do fato de que fora responsabilizado por obrigações que não assumira e por ilícitos que não praticara, provocando-lhe desassossego, angústia e desequilíbrio emocional e afetando sua credibilidade e bom nome, enseja o aperfeiçoamento do fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cuja realização é da responsabilidade de ambas as fornecedoras que protagonizaram os fatos lesivos.

5. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.

6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido.

7. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados à recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 11 e 98, §3o).

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios. Unânime.